Tribunal: TJBA
Processo: 0504014-45.2019.8.05.0080
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0504014-45.2019.8.05.0080.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DOUGLAS ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES
.

CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190),
1.112.326/DF
(TEMA 221) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 231 DO STJ
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e os paradigmas aplicados.

2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. De acordo com a tese repetitiva, a
configuração do crime do art. 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

4. Correta a aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) e no REsp n. 1.112.326/DF (TEMA 221) por este Tribunal de Justiça.

6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0504014-45.2019.8.05.0080.1.ArRCrim
.
, em que figura como agravante
LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .